Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740969-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o pagamento com relação às CDAs 0154039608 e 0157166066, mantida a execução a respeito das demais. Em suas razões (ID 66804388), sustenta o DISTRITO FEDERAL: 1) o cancelamento das CDAs não ocorreu por erro imputável ao ente público; 2) houve pagamento voluntário por parte do banco; e 3) não há sucumbência recíproca. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação do ente público em honorários sucumbenciais. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Por outro lado, argumenta BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID 66804391): 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) o banco não deve compor o polo passivo da relação tributária por ausência de liame contratual com os veículos tributados; 3) a imputação tributária obriga a apelante a produzir prova negativa; 4) compete ao ente público comprovar os pressupostos legais para incidência do tributo; 5) inconstitucionalidade da lei distrital que imputa responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário de IPVA; 6) a Constituição estabelece que o tratamento normativo seja realizado por lei complementar; 7) não há lei complementar federal que discipline a responsabilidade tributária; 8) o ente público somente cobrar dos contribuintes e não dos responsáveis tributários; 9) é ilegal a CDA expedida nesta execução fiscal; 10) ausência de obrigação certa, líquida e exigível; e 11) o erro quanto à identificação do devedor fiscal enseja o reconhecimento do descumprimento da cobrança por nulidade da CDA. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo para reformar a sentença e reconhecer a impossibilidade de produção de prova negativa; a inconstitucionalidade da lei distrital que impõe responsabilidade de pagamento do IPVA ao banco; e nulidade da CDA. Preparo recolhido (ID 66804392). Contrarrazões apresentadas (IDs 66804394/68112616). É o relatório. Decido. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. Estabelece o art. 1.012, §1o, III do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do DISTRITO FEDERAL relativamente aos autos no 0013591-81.2015.8.07.0018 em que o ente público busca a cobrança de créditos de IPVA. Pretende a apelante a concessão da medida liminar para que seja deferido o efeito suspensivo recursal. Nos termos do Código Tributário Nacional, art. 151, II, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário o depósito de seu montante integral. Na hipótese, houve penhora do montante discutido na execução (ID 66804373, p. 85), o que autorizou a suspensão da exigibilidade do crédito (ID 66804378). Dessa forma, a execução fiscal já se encontra suspensa até o julgamento do mérito da apelação. DEIXO DE CONHECER esse pedido do apelo e RECEBO o recurso no duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator